Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-73.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ABANDONO MATERNO. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Se constam dos autos elementos que demonstram a ausência materna, bem como comprovado que a genitora não detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas dos filhos, devendo sempre ser levado em conta o bem-estar e integridade física e psíquica dos menores, em primazia ao melhor interesse da criança, há que se manter os infantes em instituição de acolhimento.
2. Apelo não provido.